Tribunal: TJMT
Processo: 1002310-08.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002310-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WANDER DONOLA - CPF: 091.443.507-83 (ADVOGADO), MARIO LUCIO DA SILVA ALVES - CPF: 205.936.511-20 (AGRAVANTE), DIVINO CEZAR DOS SANTOS - CPF: 229.231.791-53 (AGRAVADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. VALORES BLOQUEADOS. VERBA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA. VEÍCULO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em sua conta bancária e de liberação de veículo constrito nos autos. O agravante sustenta que os valores bloqueados têm natureza alimentar e que o veículo é utilizado para o exercício de sua profissão, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os valores penhorados possuem natureza alimentar, tornando-os impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC; (
ii
) verificar se o veículo penhorado constitui instrumento essencial para o exercício da profissão do agravante, conforme art. 833, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade de valores com fundamento no art. 833, IV, do CPC exige prova de que os montantes decorrem de remuneração destinada ao sustento do devedor e sua família. No caso, o agravante não apresentou extratos bancários ou documentos que comprovassem tal natureza, inviabilizando o reconhecimento da impenhorabilidade.

O agravante também não demonstrou que o veículo penhorado se trata de instrumento essencial ao exercício de sua profissão, apresentando alegações contraditórias e sem suporte documental. O ônus da prova sobre a utilização profissional do bem recai sobre o
devedor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido satisfeito no caso concreto.

Diante da ausência de comprovação da natureza alimentar dos valores e da essencialidade do veículo para o exercício profissional, a decisão recorrida deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade de valores com base no art. 833, IV, do CPC exige prova documental de sua natureza alimentar, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar tal fato.

Para que um veículo seja considerado impenhorável como instrumento de trabalho, nos termos do art. 833, V, do CPC, é necessária a comprovação objetiva de sua utilização profissional, não bastando alegações genéricas e contraditórias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 833, IV e V; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIO LUCIO DA SILVA ALVES
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
de cumprimento de sentença nº 1036362-82.2017.8.11.0041,
manejado
por
DIVINO CEZAR DOS SANTOS
,
indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em sua conta bancária e de liberação de veículo constritos nos autos.

Sustenta o agravante, em síntese, que os valores bloqueados decorrem de sua remuneração como motorista, tratando-se, portanto, de verba alimentar impenhorável, conforme art. 833, IV do CPC.

Alega
,
ainda
,
que o veículo penhorado é utilizado para o exercício de sua atividade profissional, sendo, assim, bem impenhorável nos termos do art. 833, V do CPC.

Requer, ao final,
a reforma da decisão recorrida
para determinar o desbloqueio dos valores e
a
liberação do veículo penhorado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme preconiza o art. 833, IV do C
ódigo de Processo Civil,
são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal".

Da análise dos autos, verifica-se que o agravante não logrou êxito em comprovar que os valores penhorados constituem verba de natureza alimentar, pois não juntou aos autos extrato bancário, comprovante de rendimentos ou qualquer outro documento apto a demonstrar que os valores bloqueados decorrem de sua remuneração como motorista ou outra atividade laboral.

Além disso, restou comprovado que a conta bancária onde ocorreu o bloqueio judicial não é a mesma em que o agravante recebe seus proventos de aposentadoria, conforme se extrai do documento de ID 174511075.

Portanto, não tendo sido comprovada a natureza alimentar dos valores penhorados, não há que se falar em reconhecimento de impenhorabilidade com base no art. 833, IV do CPC.

Quanto à alegação de impenhorabilidade do veículo por ser utilizado como instrumento de trabalho, o agravante não se desincumbiu do ônus de provar tal fato, visto que suas alegações são contraditórias, ora afirmando que o emprega para deslocamentos relacionados a tratamentos de saúde, ora sustentando que o utiliza para exercer atividade como motorista
.

Ressalte-se que o agravante não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse o exercício da suposta atividade de motorista autônomo, sendo inviável reconhecer a impenhorabilidade do
veículo com fundamento no art. 833, V do CPC, que exige seja o bem impenhorável necessário ou útil ao exercício da profissão do devedor.

Por essas razões, entendo que não assiste razão ao agravante, devendo ser mantida a decisão
recorrida
que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores e de liberação do veículo penhorado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao
recurso
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025